Tribunal: TJSP
Processo: 1034821-52.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- MORA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO CONTRATO - RECURSO NÃO PROVIDO